Tribunal: TJMT
Processo: 1010507-59.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010507-59.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EZEQUIAS VICENTE DA SILVA - CPF: 120.200.879-87 (IMPETRANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), Juiz da Comarca de Brasnorte-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE BRASNORTE-MT – OFICIAL REGISTRADOR INTERINO – DESIGNAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO – IRREGULARIDADES COMPROVADAS EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – PERDA DA CONFIANÇA DO PODER PÚBLICO – EXONERAÇÃO – JUIZ DIRETOR DO FORO – LEGITIMIDADE PARA O ATO DE DESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. O Juiz do foro detém legitimidade para destituir Oficial Registrador de Cartório Extrajudicial, que ocupa o cargo, a título precário, sem prévia aprovação em concurso público específico, em razão da perda de confiança do Poder Público, quando constatadas diversas irregularidades em Pedido de Providências, determinado pela Corregedoria-Geral da Justiça.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE (S):

EZEQUIAS VICENTE DA SILVA

IMPETRADO (S):

EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE BRASNORTE/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
EZEQUIAS VICENTE DA SILVA
contra suposto ato ilegal praticado pela
EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE BRASNORTE/MT
, que, nos autos do procedimento administrativo n. 0003152-40.2018.8.11.0100, determinou o imediato afastamento do Impetrante da função de Oficial da Serventia Extrajudicial, visando tutelar o interesse público, com fundamento no artigo 3º, §1º, da Resolução nº 80 do Conselho Nacional de Justiça e no artigo 152, §3º, da CNGCE/MT, tendo, ainda, determinado, entre outras medidas, a entrega de todo o acervo da Serventia ao novo Registrador Interino; a suspensão do expediente externo do Cartório do 1º Ofício pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, bem como o completo isolamento do imóvel, inclusive mediante lacre, impedindo-se nele adentrar qualquer pessoa sem expressa autorização do novo Registrado Interino ou do Juízo Diretor do Foro, durante todo o período de suspensão.

Argumenta o Impetrante que, o ato coator impugnado se demonstra absolutamente insustentável, na medida em que materializa decisão de cunho administrativo proferida ao arrepio de normas constitucionais, legais e regulamentares, tendo a) violado flagrantemente os princípios do contraditório e ampla defesa; b) usurpado competência exclusiva da própria Corregedoria-Geral da Justiça; c) ignorado a inexistência de decretação de perda de delegação ou outra forma de extinção da delegação constitucional originária concedida ao Recorrente; d) ignorado a pendência de pedido de providência cujo acolhimento poderá representar a regularização da situação de exercício da delegação constitucional do Requerente perante o Cartório do 2º Ofício de Brasnorte/MT; e) aplicado indevidamente o “teto de vencimentos” previstos no artigo 290 da CNGC Extrajudicial ao Impetrante.

Requer seja deferida a medida liminar,
inaldita altera pars
, a fim de que seja imediatamente suspenso o ato coator, reestabelecendo-se o status quo ante, até final julgamento da presente ação constitucional, com o consequente retorno do Impetrante às suas atividades perante o Cartório do Primeiro Ofício de Brasnorte/MT. No mérito, pugna pela concessão da ordem.

Colacionou documentos eletrônicos.

A liminar foi indeferida (Id. 8810986).

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id 8836822).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela denegação da segurança (Id.10855461).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
EZEQUIAS VICENTE DA SILVA
contra suposto ato ilegal praticado pela
EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE BRASNORTE/MT
, que, nos autos do procedimento administrativo n. 0003152-40.2018.8.11.0100, determinou o imediato afastamento do Impetrante da função de Oficial da Serventia Extrajudicial, visando tutelar o interesse público, com fundamento no artigo 3º, §1º, da Resolução nº 80 do Conselho Nacional de Justiça e no artigo 152, §3º, da CNGCE/MT, tendo, ainda, determinado, entre outras medidas, a entrega de todo o acervo da Serventia ao novo Registrador Interino; a suspensão do expediente externo do Cartório do 1º Ofício pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, bem como o completo isolamento do imóvel, inclusive mediante lacre, impedindo-se nele adentrar qualquer pessoa sem expressa autorização do novo Registrado Interino ou do Juízo Diretor do Foro, durante todo o período de suspensão.

Argumenta o Impetrante que, o ato coator impugnado se demonstra absolutamente insustentável, na medida em que materializa decisão de cunho administrativo proferida ao arrepio de normas constitucionais, legais e regulamentares, tendo a) violado flagrantemente os princípios do contraditório e ampla defesa; b) usurpado competência exclusiva da própria Corregedoria-Geral da Justiça; c) ignorado a inexistência de decretação de perda de delegação ou outra forma de extinção da delegação constitucional originária concedida ao Recorrente; d) ignorado a pendência de pedido de providência cujo acolhimento poderá representar a regularização da situação de exercício da delegação constitucional do Requerente perante o Cartório do 2º Ofício de Brasnorte/MT; e) aplicado indevidamente o “teto de vencimentos” previstos no artigo 290 da CNGC Extrajudicial ao Impetrante.

Requer seja deferida a medida liminar,
inaldita altera pars
, a fim de que seja imediatamente suspenso o ato coator, reestabelecendo-se o status quo ante, até final julgamento da presente ação constitucional, com o consequente retorno do Impetrante às suas atividades perante o Cartório do Primeiro Ofício de Brasnorte/MT. No mérito, pugna pela concessão da ordem.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, determinou ao Juízo de 1º Grau que, como Juiz Corregedor Permanente, a fim de instauração imediata de Procedimento Administrativo em face do cartorário interino, com o objetivo de verificar eventual falta funcional, decretando, se for o caso, a perda da delegação precária, por quebra de confiança.

A teor das informações prestadas pelo DOF, Departamento de Orientação e Fiscalização da Corregedoria Geral de Justiça, o Cartorário interino recalcitrou em não obedecer aos comandos do órgão correicional no tocante à regularização dos lançamentos junto ao Sistema GIF, atravessando para tanto diversos pedidos de reabertura, com o fito de tumultuar e procrastinar a correção de pendências anteriormente identificadas.

O Juízo de 1º Grau baixou Portaria, fixando prazo de 15 (quinze) dias para defesa, tendo o Impetrante apresentado defesa administrativa, arguindo inconsistência no Sistema GIF.

Solicitadas pelo Magistrado de 1º Grau informações acerca da inadimplência do Impetrante, fora-lhe informado que a pendência de recolhimento no montante de R$ 185.575,54 (cento e oitenta e cinco mil reais, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018 e de janeiro a março de 2019, o valor de R$ 137.516,75 (cento e trinta e sete mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos).

O não recolhimento ou seu atraso é infração disciplinar que sujeita os notários às penalidades previstas em lei, entre elas a de perda da delegação e de suspensão, nos moldes dos arts. 312, VI, 313 e 314, todos do Provimento nº 31/2018 – CGJ.

Assim, diante dos fatos supracitados, o Juízo de 1º Grau entendeu que houve quebra de confiança entre o Poder Judiciário e o Cartorário interino a motivar seu imediato afastamento, visando tutelar o interesse público, com fundamento no artigo 3º, § 1º, da Resolução nº 80 do Conselho Nacional de Justiça e no artigo 152, § 3º, da CNGC/MT.

O art. 308 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – Foro Extrajudicial, atribuiu ao Juiz Diretor do Foro ou ao Juiz designado pelo Corregedor-Geral da Justiça a competência para processar notários e registradores pela prática de qualquer das infrações elencadas na Lei 8.935/94, impor-lhes a pena disciplinar cabível, bem como suspendê-los, preventivamente, quando necessária tal providência.

Resta claro que, o Impetrante, quando da sua exoneração, exercia suas funções em caráter precário, transitório, até a assunção da respectiva unidade por novo Registrador, aprovado no concurso público.

Outrossim, conforme restou demonstrado no procedimento administrativo, o Corregedor Geral de Justiça, Luiz Ferreira da Silva, pela Portaria nº 90/2019, de 16 de julho de 2019, designou o Sr, Moacyr Silva Parada, Titular do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Juína, para responder interinamente pelo Cartório do 1º Ofício de Brasnorte.

Com efeito, é o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, após a promulgação da Constituição da República Federativa de 1988, o ingresso na atividade notarial e de registro ocorre apenas pela via única e exclusiva do concurso público, nos termos do § 3º do seu art. 236 da CRF: (AI 750519 AgR, Relator: Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe-213 13-11-2009; RE 252313 AgR, Relator: Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, julgado em 09/05/2006, DJ 02-06-2006 pp-00012, AgR-RE n. 413.082, Rel. Min. Eros Grau, DJ 5.5.06, RE 182.641/SP, Rel. Min. Otávio Gallotti, DJ 15.3.1996, AgR-RE 302.739/RS, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 26.4.2002; AgR-RE 541.408-2/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 14.8.09).

O importante para o desate da questão desse writ, como fiz consignar em parágrafo anterior, é a titularidade do poder para exonerar o Impetrante, no caso, foi exercida pelo Juízo de 1º Grau, Corregedor Permanente na sua Comarca.

Além do mais, a autoridade indigitada coatora, recebeu determinação da Corregedoria-Geral da Justiça para instaurar o procedimento, após o Impetrante ter recusado a cumprir a determinação da Corregedoria.

Destarte, o ato de destituição foi legítimo, motivado e promovido por autoridade competente, observada a ampla defesa e o contraditório em função de procedimento instaurado por determinação da Corregedoria-Geral da Justiça.

Ademais, acerca da possibilidade de destituição do tabelião que ocupa o cargo de forma precária, em caráter interino, independentemente de instauração de prévio processo administrativo ou de punição disciplinar, a jurisprudência pátria assim preconiza:

(...)

Doutrina e jurisprudência são unânimes, quanto à possibilidade de revogação da designação de tabelião nomeado em caráter interino independentemente de instauração de prévio processo administrativo ou de punição disciplinar, pois a designação é feita a título precário e unicamente no interesse do Poder Público, sob os critérios de conveniência e oportunidade, podendo ocorrer a perda da função a qualquer tempo, sem que isso importe em perda de delegação.

A revogação da delegação não constitui pena infligida ao tabelião interno, mas simples perda de interesse por parte do Poder Público operada dentro do juízo de conveniência e oportunidade. Diante da natureza precária que reveste a sua designação, é o tabelião demissível 'ad nutum' a qualquer tempo.

(TJMG, RA 1.0000.12.069127-1/000, Rel. Des. Alvimarde Ávila,DP, 19/12/2012). (Negritei)

Nesse sentido, o STJ entende,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. TABELIÃO INTERINO. NOMEAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO. 1. Consoante a jurisprudência consolidada no STJ, em se tratando de ocupação precária de cargo por designação, pode a Administração destacar o serventuário do cargo a qualquer tempo, conforme lhe convenha. 2
. Cumpre acrescentar que nem sequer é necessária a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de fatos e aplicação da medida, pois a designação é feita unicamente no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade. Assim, não há falar em violação de direito líquido e certo
. 3. Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no RMS 37.034/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012). (Negritei)

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DESTITUIU O IMPETRANTE DO EXERCÍCIO DE OFICIAL REGISTRADOR PROVISÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO PARA JULGAMENTO DE ATO DE JUIZ, SUSCITADA PELA PGJ - CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO EMANADA DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO APÓS CORREIÇÃO ORDINÁRIA - AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, A QUAL PRESTOU AS INFORMAÇÕES PERTINENTES - MERA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA DO JUÍZO SINGULAR EM CUMPRIMENTO ÀS DILIGÊNCIAS - PRELIMINAR AFASTADA - NO MÉRITO - RECONDUÇÃO AO CARGO DE OFICIAL INTERINO - AUSÊNCIA DE DEFESA - NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - DESIGNAÇÃO À TÍTULO PRECÁRIO - PERDA DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Após detectado pelo Corregedor-Geral da Justiça irregularidades/ilicitudes, com a realização de correição ordinária realizada junto à Serventia Extrajudicial, resta ao juízo singular o cumprimento das diligências, tais como, proceder a substituição do titular temporário do serviço público, nomeando terceira pessoa para o mister, até o provimento do serviço por concurso público, configurando a atuação do juízo da instância singela de mera execução administrativa.
2. Em se tratando de designação para a função de Oficial Registrador de Cartório Extrajudicial à título precário, pode a administração destitui-lo a qualquer tempo, sem a necessidade de instauração de procedimento administrativo ou sem procedimento findo, mormente em razão das várias irregularidades/ilicitudes praticadas por ele, conforme relatório de Correição Ordinária, estando perfeitamente adequada à realidade dos serviços registrais, os quais necessitam gerar confiança aos usuários, motivo pelo qual até a lei confere "fé pública" aos atos do registrador, a qual estaria gravemente comprometida, caso admitida a manutenção do titular provisório na função de Serventuário
.
(MS 2560/2014, Des. Juvenal Pereira da Silva, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2014, publicado no DJE 03/07/2014). (Destaquei).

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – IRREGULARIDADES NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PRATICADAS POR SERVENTUÁRIA DO FORO EXTRAJUDICIAL – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES COMPROVADAS - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO JUÍZO DIRETOR DO FORO – SUSPENSÃO DE TITULAR DA SERVENTIA E DO SUBSTITUTO – AUSÊNCIA DE SINDICÂNCIA - DESNECESSIDADE – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INSTAURAÇÃO DO PAD– LEI Nº 6.940/97, ARTIGOS 20, I e 21, I e 22, III e IV – LEI Nº 8.935/94, ARTIGO 35 E 36 - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA. Comprovados, pelo interessado no Pedido de Providências, fortes indícios de irregularidades praticadas pelo Titular de Serventia do Foro Extrajudicial, é admissível a instauração de Processo Administrativo Disciplinar pelo Diretor do Foro, independente de Sindicância, bem como a suspensão preventiva do Notário e seu substituto, quando o caso se configurar em possível perda de delegação, nos termos dos artigos 20, 21 e 22 da Lei nº 6.940/97 e artigos 35 e 36 da Lei nº 8.935/94. O processo administrativo disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa. A impetrante foi intimada dos atos processuais e teve oportunidade de se manifestar. Inexiste nulidade sem prejuízo, no âmbito administrativo. A impetrante teve acesso aos autos do processo administrativo disciplinar, amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, o que afasta qualquer alegação relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. Eventual nulidade no processo administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, hipótese não configurada na espécie, sendo, pois, aplicável o princípio pas de nullité sans grief. Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade
. (TJ/MT - MS 111409/2012, Relatora: Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/08/2014, publicado em 12/08/2014).

MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO PROFERIDO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA QUE APLICOU PENA DE PERDA DE DELEGAÇÃO A NOTÁRIO E REGISTRADOR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA –AUSÊNCIA DE NULIDADE – SINDICÂNCIA QUE OBSERVOU TODAS AS FASES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE COMISSÃO COMPOSTA POR SERVIDORES - DESNECESSIDADE - ORDEM DENEGADA. 1- De acordo com o artigo 23 da Lei n.º 6.940/97, aplica-se ao processo administrativo disciplinar no que não conflitar com as disposições da Lei n.º 8.935/94, o disposto na Lei Complementar n.º 04/90. Assim, deve ser aplicado o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n.º 04/90), cujo artigo 169 estabelece fixa o prazo prescricional de 05 (cinco) anos a contar da ciência do ato ou fato que deu azo à Ação Disciplinar. 2- A infração disciplinar que culminou com a perda de delegação foi conhecida por meio da Reclamação Disciplinar promovida em 17.07.2009; data em que iniciou o prazo prescricional de cinco anos, que se extinguiria em 17.07.2014. Todavia, o Juiz diretor do Foro instaurou a Sindicância Administrativa em 19.05.2009. Logo, o prazo prescricional foi interrompido e começou a fluir em março de 2012, data em que foi proferida a decisão invectivada. Portanto, não há falar em prescrição. 3- O processo administrativo deve obedecer, além dos princípios constitucionais do art. 37, caput, da Constituição Federal, aos princípios da ampla defesa e do contraditório, expressamente previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 4- Se a Sindicância observou todas as fases do processo administrativo, não há falar em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ou de violação ao artigo 21, inciso I, da Lei 6.940/97. 5- Não há falar constituição de comissão composta por servidores para apuração de fatos em processo administrativo promovido em face de titulares de serventias extrajudiciais, uma vez que a função é exercida pelo Juiz Diretor do Foro.
(TJ/MT - MS 11239/2013, Desa. Clarice Claudino da Silva, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2013, publicado no DJE 19/04/2013).

A condição de interinidade do Cartorário implica na livre exoneração do serventuário, que na verdade só exerce um cargo "tampão", até que o concurso público seja finalizado.

Posto isso, e após procedimento administrativo instaurado para apurar sua conduta perante a serventia, foi destituído por não ter sanado as pendências, e pede para ser reconduzido ao cargo dada a incompetência do órgão que o destituiu, contudo, afere-se que a pretensão do impetrante está desprovida de qualquer substrato jurídico, pois a decisão combatida foi proferida pelo Juiz diretor do foro, que age por delegação do Corregedor Geral da Justiça.

Ainda quanto à legitimidade da Autoridade Coatora para a destituição do Impetrante, há de ressaltar que as atividades dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, por força do mandamento estabelecido, no art. 236 da CF/88, são reguladas pela Lei nº 8.935/94, que define, dentre outros aspectos, a fiscalização a ser exercida pelo Poder Judiciário.

Essa fiscalização, nos termos de seu artigo 37, será exercida pelo juízo competente assim definido na órbita estadual.

A saber:

Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionados nos artes. 6º a 13, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal, sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer interessado, quando da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro, ou de seus prepostos.

Parágrafo único. Quando, em autos ou papéis de que conhecer, o Juiz verificar a existência de crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

Mesmo não havendo a necessidade de abertura de processo administrativo disciplinar para a aplicação de pena ao registrador nomeado em caráter precário, como entende remansosa jurisprudência, é preciso fixar a competência deste Juízo para aplicação de eventuais penas. Sim, pois se este juízo tem competência funcional para processar e julgar delegatários investidos legalmente por meio de concurso público o pode fazê-lo também em relação aos interinos.

Em virtude da precariedade que lhes incitas, podem perder a delegação diante da mera perda de confiança do Juízo Corregedor Permanente.

A competência funcional deste Juízo Diretor do Foro para a instauração, processamento e julgamento de processo administrativo em face de Oficial Registrador vem estampada, inicialmente, no art. 37, caput, da Lei nº 8.935/94, (...). A Lei Estadual nº 6.940, de 29 de Outubro de 1997, em seu artigo 18, complementa a norma federal nos seguintes termos,
verbis
:

Art. 18 A competência para fiscalização administrativa dos serviços notariais e de registro é do Juízo da Direção do Foro da Comarca, sem prejuízo das atribuições do Corregedor-Geral da Justiça, entendido este como autoridade competente, nos termos do art. 38 da Lei 8.935/94.

O Art. 22, da mesma Lei Estadual, estabelece de forma cristalina que:

Art. 22. Compete ao Juiz Diretor do Foro ou Juiz designado pelo Corregedor-Geral da Justiça:

I- processar notários e registradores pela prática de qualquer das infrações elencadas na Lei 8.935/94;

II - impor-lhes a pena disciplinar cabível;

III- suspender, preventivamente, o notário ou o registrador, quando necessário tal providência, nos termos da lei;

IV - designar interventor, na hipótese do inciso anterior, para responder pela serventia.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral - Foro Extrajudicial, nos itens 1.2.5 e 1.2.12, Seção 2, Capítulo 1, reforça a competência do Juízo da Direção do Foro para a hipótese, vejamos:

1.2.5 – A competência para fiscalização administrativa dos Serviços Notariais e de Registro é do Juízo da Direção do Foro da Comarca, sem prejuízo das atribuições do Corregedor-Geral da Justiça, entendido este como autoridade competente, nos termos do art. 38 da Lei 8.935/94.

1.2.12 – Sem prejuízo das providências adotadas pela Corregedoria-Geral da Justiça, caberá ao Juiz que estiver no exercício da Direção do Foro adotar as medidas necessárias para a apuração e aplicação das sanções administrativas disciplinares. Os procedimentos poderão ter início de ofício ou mediante requerimento, verbal ou escrito, sempre a objetivar a correção e a qualidade dos atos notariais e registrais.

Dessa forma, ante a precariedade da ocupação do cargo de Oficial de Registro do Cartório do 1º Ofício de Brasnorte/MT pelo Impetrante, configura-se legítima a destituição de suas funções pelo Juiz Diretor do Foro.

Com essas considerações, não se vislumbra ofensa a direito líquido e certo do Impetrante, a ser amparado pela via mandamental, pelo que DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020